Tribunal: TJPA
Processo: 0812124-15.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812124-15.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE LEITOR FREESTYLE LIBRE E SENSORES DE GLICOSE (FREESTYLE LIBRE) PARA MONITORAMENTO DE DIABETES. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUSO NA LISTA DO RENAME COM REGISTRO NA ANVISA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO PARÁ. PEDIDO PARA UNIÃO INTEGRAR A LIDE. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentissima Senhor Des.

José Maria Teixeira do Rosário
.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO
DE INSTRUMENTO
,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e da decisão monocrática id
15599161
proferida por este Relator que negou provimento ao referido recurso.

Síntese dos fatos, o agravado, na qualidade de substituto processual da menor MARIA LUZIA SANTOS FEITOSA (05 anos de idade), acionou o Estado do Pará e o Município de Garrafão do Norte para garantir ao paciente, a realização do procedimento cirúrgico. A tutela foi deferida determinando aos réus o cumprimento da obrigação de fazer no sentido de garantir, de modo gratuito, o fornecimento do sensor FREESTYLE LIBRE e insumos médicos para aferição da glicemia da paciente, em virtude ter sido diagnosticada com Diabetes Mélitus Tipo 1.

Irresignado com decisão que manteve a referida decisão monocrática, o agravante alega sua ilegitimidade
ad causam
, para figurar no polo passivo da lide, visto que,
a obrigação de fornecer os medicamentos da assistência farmacêutica básica, em especial a portadores de diabetes e outras doenças crônicas é dos Municípios.

Nesse sentido, suscita que a presente ação tem como objeto o fornecimento de tecnologia não analisada pela CONITEC e que o medidor de glicose FreeStyle Libre para medição de glicemia, não é fornecido pelo SUS. Assim, pontua
a ilegitimidade ad causam do Estado do Pará para figurar no polo passivo da lide.

Aduz ainda a revogação da liminar e a improcedência da ação diante da inexistência de diferenças significativas para a saúde do paciente ao utilizar a dosagem de glicose com aparelhos de glicemia convencionais fornecidos pelo SUS.

Além disso, em alusão ao Tema 793, do STF, fixado no julgamento do RE 855.178- SE, a responsabilidade da União para o fornecimento do FREESTYLE LIBRE, em face da solidariedade reformulada pelo julgado mencionado.

Assim, requer provimento ao agravo interno, para reconsiderar a decisão monocrática, e caso não entenda desta forma, pede que seja julgado pelo colegiado desse egrégio TJE/PA.

Em contrarrazões (Id.16505596), o Ministério Público pede que a decisão monocrática seja mantida em sua integralidade
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso
não comporta provimento
.

Justifico.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal, como passo a demonstrar.

Conforme ficou demostrado na decisão recorrida, há previsão constitucional da solidariedade entre a União, Estados, Municípios e Distrito Federal, tratando-se de direito à saúde e/ou integridade física dos seus cidadãos, sendo facultado o direcionamento do pedido a qualquer um dos entes federados.

De igual modo, “
O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde
” (AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014). Precedentes STJ: AgRg no AREsp 664.926/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/05/2015, DJe 18/05/2015, AgRg no AREsp 659.156/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, DJe 14/05/2015.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que estabelece que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados,
podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente
, conforme se infere da ementa do julgado abaixo transcrita:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Cabe observar que
, o decisum combatido destacou que o fornecimento do tratamento postulado é fundamental à efetivação do direito à saúde do interessado e a resistência por parte do agravante apresenta-se em descompasso com os princípios elencados de forma cristalina na Constituição Federal.

Além disso, é necessário ressaltar novamente que o direito à saúde é assegurado constitucionalmente e o dever de prestação de sua assistência, consoante o disposto no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal é compartilhado entre todos os entes da Administração Direta, quais sejam a União, os Estados e os Municípios, sendo todos solidariamente responsáveis, não merecendo qualquer censura a decisão apelada e reexaminada.

No que diz respeito ao
medidor de glicose FreeStyle Libre não ser fornecido pelo SUS, nem a tecnologia ter sido analisada pela CONITEC, ressalta-se
os órgãos do Poder Judiciário não se encontram vinculados a eventual recomendação desfavorável da CONITEC. Nesses termos:

SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SORAFENIBE. CARCINOMA DE CÉLULAS HEPÁTICAS. IMPRESCINDIBILIDADE E ADEQUAÇÃO. RESPONSABILIDADE FINANCEIRA
.
1. Comprovado por Nota Técnica que o medicamento é imprescindível e adequado ao caso concreto.
2. Destaque-se que os órgãos do Poder Judiciário não se encontram vinculados a eventual recomendação desfavorável da CONITEC (TRF4, AC 5019222-78.2019.4.04.7201, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator CELSO KIPPER, juntado aos autos em 24/03/2022).
3. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamento/tratamento de saúde é solidária entre os três entes da federação e, assim, a parte pode litigar contra qualquer dos responsáveis. 4. Embora a obrigação de todos os réus seja de natureza solidária, nada obsta que o cumprimento da decisão judicial seja inicialmente dirigido a um dos litisconsortes. 5. Levando em conta que o objeto do feito originário consiste no fornecimento de medicação oncológica, a responsabilidade financeira da aludida prestação é atribuível à União. Portanto, embora a entrega da medicação possa, conforme o caso, ser atribuída ao Estado de Santa Catarina, incumbe integralmente à União o custeio. 6. No tocante à forma de ressarcimento, aplicável o entendimento desta Turma no sentido de que "eventual ressarcimento, a cargo da União, pode se dar na via administrativa. Nada impede, porém, em havendo inércia do ente federal, que o Estado de Santa Catarina proponha execução judicial, a ser distribuída por dependência ao caderno processual originário, com seguimento em autos apartados" ( AI n.º 5058450-95.2020.4.04.0000, Relator Desembargador Federal CELSO KIPPER, juntado aos autos em 22-07-2021). 7. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, § 2º, do CPC) poderá ser fixada caso demonstrada a intenção deliberada em descumprir a determinação judicial. Entretanto, não configurada a intenção clara de descumprimento da ordem judicial, a multa por ato atentatório não se justifica. 8. Ampliação do prazo de cumprimento para 15 dias e redução do valor da multa para R$ 100,00 por dia de descumprimento.

(TRF-4 - AI: 50261698120234040000, Relator: SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Data de Julgamento: 10/10/2023, NONA TURMA)

Além disso, colhe-se do processo de origem nº

0800711-66.2023.8.14.0109

os
laudos médicos ID 95332859, onde resta, portanto, exposta a imprescindibilidade ao melhor tratamento da paciente por meio do uso do equipamento solicitado. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

Agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que concedeu tutela antecipada em favor da agravada consistente no fornecimento de 40 (quarenta) sessões de câmara hiperbárica. Agravante que alega ausência de comprovação da necessidade, urgência e imprescindibilidade do tratamento pleiteado.
Laudo do médico que acompanha a paciente é prova técnica suficiente para embasar o deferimento da tutela antecipada.
Negado provimento ao recurso, mantida a r. Decisão por seus próprios fundamentos.

(TJ-SP - AI: 30000061720238269033 Ipauçu, Relator: Bárbara Tarifa Mordaquine, Data de Julgamento: 16/06/2023, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 21/06/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
DIABETES MELLITUS TIPO I. FORNECIMENTO DE INSULINA E MATERIAIS PARA APLICAÇÃO. RELATÓRIO MÉDICO ATESTANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE.
INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº. 1.657.156/RJ. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO ACOLHIDO. VERBA MAJORADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-AL - APL: 07014095320118020001 AL 0701409-53.2011.8.02.0001, Relator: Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly, Data de Julgamento: 02/07/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/07/2020)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.
4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do

medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. ( REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

Ancorado no precedente destaquei na decisão agravada
que a Constituição Federal não se resume a um amontoado de princípios meramente ilustrativo; esta reclama efetividade real de suas normas. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado da Suprema Corte:

(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.
O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. (...). Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015)

Assim, entendo que não comporta alteração a decisão agravada, uma vez que no mesmo sentido da jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, inclusive no sentido de que o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre a União, os Estados e os Municípios, e que a distribuição de atribuições entre os entes federativos por normas infraconstitucionais não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente. Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

(
RE 855178 RG
, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Ainda a respeito do tema, é válido citar o posicionamento reiterado deste Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ESSENCIAL PARA A SAÚDE DA PACIENTE. CONSULTA COM ESPECIALISTA EM FONOAUDIOLOGIA. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E TJPA. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL. DIREITOS DA CRIANÇA ESPECIALMENTE PROTEGIDOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO ACERTADA. SENTENÇA CONFIRMADA. Sentença confirmada pela presente Remessa Necessária. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária nº 0801135-56.2019.8.14.0301. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, confirmar a sentença, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 08 de novembro de 2021. Desembargadora EZILDAPASTANAMUTRAN Relatora

(7122173, 7122173, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-19)

Diante disso, fica clara a inconsistência nas razões do agravante quanto à sua responsabilidade na garantia do direito à saúde pela alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que é consolidado nos Tribunais, como bem demonstrado, a solidariedade desta.

Dessa maneira, qualquer dos entes devem assegurar efetividade ao direito fundamental, fornecendo tratamento adequado e essencial para a salvaguarda do bem maior tutelado pelo ordenamento, a vida, sobrepondo-se, caso se prove necessário, às previsões do Protocolo do SUS.

Assim, há respaldo constitucional a compelir os entes públicos a fornecer os meios indispensáveis ao tratamento de saúde dos cidadãos - mormente em casos como o presente, em que a gravidade da doença e a necessidade de tratamento estão, a princípio, comprovadas pelo agravada, sendo que a negativa implica em ofensa ao direito social à saúde, garantido constitucionalmente.

Ante o exposto, considerando que a irresignação e as alegações do agravante são praticamente as mesmas das que foram trazidas nas razões do agravo de instrumento, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 04/03/2024